Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-58.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800803-58.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, no bojo de apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de fraude em contrato bancário.

A embargante sustenta que o colegiado não teria apreciado o argumento de que o serviço prestado pela instituição financeira seria seguro, afastando a possibilidade de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fraude, concluindo que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, destacando a exclusão de contrato anterior poucos dias antes da formalização do contrato discutido.

5. Inexistindo ponto omisso, a insurgência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o uso dos embargos declaratórios para modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada a questão controvertida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800803-58.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que o Acórdão padece de omissão, pois não teria se manifestado “acerca da inexistência de fraude, diante da segurança do serviço prestado por esta instituição”.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, no bojo de apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de fraude em contrato bancário.

A embargante sustenta que o colegiado não teria apreciado o argumento de que o serviço prestado pela instituição financeira seria seguro, afastando a possibilidade de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da fraude, concluindo que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, destacando a exclusão de contrato anterior poucos dias antes da formalização do contrato discutido.

5. Inexistindo ponto omisso, a insurgência configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o uso dos embargos declaratórios para modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configurada omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada a questão controvertida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, o que se constata é que inexiste omissão a ser sanada, pois o Acórdão tratou da matéria, tendo restado decidido “o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, apesar de defender ser legítimo o contrato nº 547270729, formalizado para refinanciar o de nº 230823218, os autos nos revelam que este último contrato foi excluído 05 dias antes do contrato aqui em discussão ser formalizado, coloca em xeque a veracidade das informações constantes no suposto instrumento de contrato juntado pelo banco agravante”, a evidenciar, portanto, a ocorrência de fraude.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025